Tribunal: TJMT
Processo: 0005746-13.2018.8.11.0040
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005746-13.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[DEBORA SOUZA DE LIMA TRINDADE (VÍTIMA), FELLIPE FERRERA DE CAMPOS - CPF: 710.276.831-18 (APELANTE), MARCOS ABRAAO SILVA LIMA - CPF: 026.981.761-13 (ADVOGADO), JOSE SOUSA DA SILVA - CPF: 012.092.142-10 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), JOSE SOUSA DA SILVA - CPF: 012.092.142-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO
.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005746-13.2018.8.11.0040

APELANTE: FELLIPE FERRERA DE CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO - ROUBO MAJORADO [ART. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, C/C ART. 70,
CAPUT
, AMBOS DO CP] – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE INQUISITIVA QUE NÃO ATENDEU OS REQUISITOS DO ART. 226 DO CPP – INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS JUDICIALIZADAS QUE IMPUTEM AOS RÉUS A AUTORIA DO CRIME – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSOS PROVIDOS, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”

[STJ, HC n. 598.886/SC, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 18/12/2020].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005746-13.2018.8.11.0040

APELANTE: FELLIPE FERRERA DE CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de dois recursos de apelação vertidos por FELLIPE FERRERA CAMPOS e JOSÉ SOUZA DA SILVA, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que os condenou pelo crime de roubo majorado [art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, c/c art. 70,
caput
, ambos do CP], apenando cada um deles com 9 [nove] anos, 8 [oito] meses e 20 [vinte] dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 30 [trinta] dias-multa, estes no patamar mínimo.

FELLIPE argui, em preliminar, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa, em afronta ao art. 226 do CPP. No mérito, assevera que as provas coletadas não são suficientes para sustentar a condenação, razão pela qual pede a sua absolvição, aplicando-se o princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, vindica a aplicação da pena no mínimo legal.

JOSÉ sustenta idêntica preliminar e, no mérito, requer sua absolvição, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pede o afastamento das causas de aumento, em razão de o artefato bélico não ter sido apreendido e
“o concurso de pessoas não restou configurado nos autos”
, com a fixação da pena no patamar mínimo.

Contrarrazões pelo desprovimento de ambos os recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de FELLIPE, e parcial provimento do apelo de JOSÉ, apenas para que a pena de multa seja redimensionada, com extensão dos efeitos
ex officio
a FELIPE.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005746-13.2018.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ambos os apelantes sustentam que o reconhecimento realizado na fase investigativa é nulo, por não ter obedecido as balizas do artigo 226 do Código de Processo Penal.

Apesar de suscitada como preliminar, a nulidade do reconhecimento realizado na fase inquisitiva é questão a ser enfrentada no mérito do recurso, após análise do conjunto probatório.

Dito isso, verifico que FELLIPE e JOSÉ foram denunciados pelo seguinte fato:

“No dia 16/05/2018, por volta das 17h11, no Atacadão de Frutas JL, situado na Av. Adolino Bedin, nº 351, Bairro Jardim das Américas, Sorriso, os denunciados subtraíram coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça, consistente em torno de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) pertencentes à empresa mencionada e 1 (uma) bolsa contendo documentos, R$ 200,00 (duzentos reais), cartões e talões de banco, pertencentes à vítima Débora de Souza de Lima Trindade”.

Após o registro da ocorrência, os denunciados foram abordados em operação de rotina da Polícia Rodoviária Federal na BR-163 e acabaram presos.

O PRF MARCOS TANNUS DE OLIVEIRA SILVA relatou à autoridade policial:

“Que em 16/05/2018, por volta das 20h05, no KM 733, BR-163, Sorriso/MT, a equipe de fiscalização abordou o veículo VW/Gol, placas QBL-1035, DE Cuiabá, conduzido por FELLIPE FERRERA DE CAMPOS, e como acompanhantes IARA ANDRADE COSTA, FERNANDA FRANCISCA DA SILVA, MÔNICA CRISTINA FERREIRA BRANDÃO e JHONATAN MORAES SILVA, que não portava documentos; que em procedimento de averiguação dos passageiros e do condutor do veículo, o sr. JHONATAN apresentou-se nervoso e com informações contraditórias sobre sua qualificação; que sob suspeita de estar prestando informações falsas, a equipe PRF entrou em contato com a Polícia Civil de Sorriso e de Sinop e foram informados que se tratava de JOSÉ SOUZA DA SILVA, filho de Francisca Souza da Silva, e durante entrevista posteriormente confirmou sua real identidade como JOSÉ SOUZA DA SILVA; que logo em seguida o Policial Civil THYAGO CELESTINO, de Sinop, entrou em contato com a equipe PRF e informou haver um mandado de prisão em desfavor de JOSÉ SOUZA DA SILVA, expedido dela 2ª Vara Criminal de Sinop, processo 15311-13.2017.8.11.0015, pelo crime de latrocínio; que em continuidade à fiscalização, fomos informados pelo Investigador Luiz Flávio, da Polícia Civil de Sorriso, que o sr. FELLIPE FERRERA DE CAMPOS apresentava ter características físicas similares de um dos autores de um roubo ocorrido em Sorriso; que diante dessa informação, o sr. FELLIPE foi encaminhado para esta unidade policial para averiguação e posteriormente confirmado ser o autor do roubo; que os demais passageiros foram fiscalizados e liberados, juntamente com seus pertences pessoais, e o veículo recolhido ao pátio do guincho credenciado da PRF, devido o condutos não ser habilitado e, até o momento do encerramento dessa ocorrência, não apresentar condutos habilitado para retirada do veículo; que foi dado cumprimento ao mandado de prisão em desfavor de JOSÉ SOUZA DA SILVA e encaminhado juntamente com FELLIPE FERRERA DE CAMPOS para esta unidade policial, ilesos, sendo necessário o uso de algemas no sr. JOSÉ SOUZA DA SILVA, para segurança da equipe e dos conduzidos.”

Essas declarações foram corroboradas pelo PRF JULIANO AFONSO GOMES RIBEIRO, que participou da abordagem.

LUIZ FLÁVIO PAULA DE SOUZA JÚNIOR, Investigador de Polícia Civil, relatou na fase inquisitiva:

“Que por volta das 16h ficou sabendo de um roubo em um escritório de uma empresa em Sorriso; que rapidamente foram acionadas as forças de segurança na cidade de Sorriso, Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal; que as diligências estenderam até a noite; que o roubo ocorreu no Atacadão de Frutas, onde,
na ocasião, um suspeito entrou no escritório da empresa com uma pistola em punho e rendeu a funcionária pedindo o malote e o dinheiro do caixa; que durante o roubo, o outro comparsa ficou em cima da moto, aguardando o retorno do outro suspeito
; que
toda a movimentação foi monitorada pelas câmeras de segurança da empresa; que a PM e a PJC estiveram no local vendo as imagens; que o suspeito que entrou no escritório era moreno, alto, magro, de camisa social escura e com uma camiseta por baixo de gola vermelha e o suspeito que deu apoio no lado de fora vestia uma camiseta polo e tinha diversas tatuagens na perna
; que no período noturno a PRF de Sorriso conseguiu abordar os dois suspeitos do roubo, sendo FELLIPE FERRERA DE CAMPOS e JOSÉ SOUZA DA SILVA, este último com mandado de prisão em aberto por latrocínio em Sinop no ano passado; que diante dos fatos, os mesmos foram conduzidos pela PRF até a delegacia, onde
a vítima fez o reconhecimento dos dois suspeitos como sendo os autores do roubo no escritório da empresa; que FELLIPE foi reconhecido pelas imagens e pela vítima como sendo a pessoa que entrou no escritório da empresa portando uma pistola e anunciou o roubo, e o suspeito JOSÉ foi quem deu apoio do lado de fora e ficou aguardando seu comparsa para fugirem no local
; que ambos os suspeitos são conhecidos no meio policial por praticarem diversos roubos na região, além de terem forte envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho; que o suspeito JOSÉ tem um mandado de prisão por latrocínio em Sinop, onde, na ocasião, matou o dono de um guincho para cometer um roubo na empresa; que o depoente reforça que os dois suspeitos são de alta periculosidade e provavelmente devem ter feito outros roubos na região; que o produto do roubo ainda não foi recuperado até o presente momento, bem como a pistola utilizada no roubo; que o depoente esclarece que geralmente os suspeitos têm mais alguém dando apoio na cidade, ou seja, alguém que levanta o local a ser roubado, fornece a arma e esconde o produto roubado, justamente para evitar que sejam pegos em flagrante com algum objeto”.

DÉBORA SOUZA DE LIMA TRINDADE foi ouvida pela autoridade policial e, após narrar a ação delitiva, que foi bastante rápida, descreveu que o indivíduo que a abordou vestia
“uma camisa manga longa azul e, por baixo, a camiseta polo da gola de cor vermelha, que dava para visualizar por baixo da camisa manga longa que estava por cima”
.

Acrescentou que, pelas imagens das câmeras de segurança, era possível identificar que o piloto da motocicleta, que aguardava do lado de fora do estabelecimento,
“tinha várias tatuagens no braço esquerdo”
.

DÉBORA subscreveu o Termo de Reconhecimento de Pessoa, no qual consta o seguinte:

“[...] foi descrito a(s) pessoas que praticou(ram) ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, o qual disse ser(em) SUSPEITO FELLIPE FERRERA DE CAMPOS, de estatura média de 1,81, moreno e que estava com camiseta gola polo com gola de cor vermelha, sendo o suspeito que estava armado e que adentrou a empresa; que o suspeito JOSÉ SOUZA DA SILVA, sendo o suspeito que estava do lado de fora, aguardando na motocicleta e que tem várias tatuagens no lado esquerdo do braço. Após, foi apresentado a(ao) reconhecedor(a) a(s) seguinte(s) pessoa(s), com características semelhantes, perfiladas lado a lado, em ambiente próprio, a saber:

1. FELLIPE FERRERA DE CAMPOS

2. JOSÉ SOUZA DA SILVA

3. JOÃO PEREIRA CARDOSO FILHO

4. RACHELL TEIXEIRA DOS SANTOS

RECONHECE a(s) pessoa(s) de FELLIPE FERRERA DE CAMPOS e JOSÉ SOUZA DA SILVA como sendo a(s) mesma(s) que praticou(ram) ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO”.

Interrogados, JOSÉ permaneceu em silêncio e FELLIPE negou a autoria do crime, alegando que
“no horário e data do fato estava em Sinop”
.

No dia 18/05/2018, o advogado constituído por FELLIPE requereu à autoridade policial que a vítima realizasse o
reconhecimento pessoal
dele, o que foi indeferido em 21/05/2018 [ID. 73944950, pag. 2].

Em seguida, no dia 21/05/2018, a defesa de FELLIPE pleiteou a requisição das imagens da praça de pedágio localizada entre Sinop e Sorriso no dia do fato, entre 18h30 e 19h30, a fim de constatar a passagem do automóvel VW/Gol conduzido por FELLIPE, o que também não restou atendido na fase inquisitiva [ID. 73944950, pág. 7].

Recebida a denúncia, os apelantes foram citados e apresentaram resposta à acusação.

Na instrução processual, DÉBORA pediu para ser ouvida sem a presença dos réus:

“V: [...] eu fui fechar o caixa, conferir as entradas e saídas de mercadoria, porque a gente trabalha muito com boleto, fui conferir se estava tudo certo; nesse interim ele entrou, com o capacete na cabeça; foi muito rápido, eu até achei que fosse um cliente – normalmente o pessoal entra, a porta é na lateral; eu levantei para cumprimentá-lo e ver o que ele precisava; ele me apontou a arma.
No momento que ele me apontou a arma, eu fiquei meio perdida, porque nunca havia acontecido uma coisa dessas né, e meu cérebro demorou para perceber a situação; aí ele apontou a arma e já me pediu dinheiro, logo já veio com a mão pra dentro do caixa
; eu abri a gaveta, o que eu tinha ali eu coloquei sobre o balcão e ele pedia, insistentemente, um malote preto; eu não tenho malote ali; aí ele viu minha bolsa: ‘a senhora está com esse malote na sua bolsa’; eu falei: ‘não tá’; aí foi quando ele pediu para eu pegar a bolsa, eu tirei uns boletos de dentro, que eu tinha pago, mas ele não teve muita paciência, eu fui abrir a bolsa pra ele olhar e ele já puxou da minha mão e foi embora,
foi muito rápido
.

MP: Ele levou sua bolsa?

V: Levou minha bolsa, meus documentos, meu cartão, tinha um pouco de dinheiro também, meu, particular, e ele já saiu; no que ele saiu – normalmente a empresa é bem movimentada, e eu tava sozinha dentro da sala – eu olhei pro gerente que vinha vindo, nisso ele percebeu que era um assalto e saiu e foi atrás do rapaz; eu falei: ‘ele tá armado’; quando ele foi atrás, para pedir minha bolsa – nas câmeras dá para perceber – ele ameaçou o gerente também com a arma, montou na moto e foi embora.

MP: Tinha alguém esperando ele? Como foi?

V: Sim,
esse que ficou lá fora, na moto, eu não vi
;
eu vi depois, pelos vídeos – a empresa tem câmeras –, a gente começou olhar e... na verdade, a hora que eu saí eu tava muito apavorada, já saiu com a moto e foi embora; mas aí o gerente voltou e falou: dona DÉBORA, eles apontaram a arma pra mim, não peguei sua bolsa; ‘mas eu avisei que tava armado’; então, pelas câmeras eu vi; depois a gente começou a olhar, chamei a polícia de imediato, eles chegaram, olharam as imagens da câmera e depois que eles foram a gente continuou olhando; eu sei que ele estava acompanhado porque antes de ele entrar no estabelecimento eles subiram a avenida, meio que olhando, os dois né, e depois desceram novamente
; foi quando ele parou atrás do caminhão da empresa.

MP: Eles estavam de moto?

V: Os dois.

MP: Eram duas motos?

V: Não, não... os dois em uma moto só; um ficou na moto e o outro veio.

MP: Ele entrou de capacete?

V: De capacete.

MP: Ele conversou com a senhora?

V: Não, ele já chegou falando que era um assalto; eu que fui cumprimentá-lo, achando que ele queria comprar fruta; ele já chegou, anunciou o assalto e apontou a arma; como eu falei,
foi meio complicado, porque até o meu cérebro entender o que tava acontecendo, demorou um pouquinho; foi quando ele já pôs a mão pra dentro – nas imagens dá para perceber –, ele põe a mão e puxa a gaveta e tira o dinheiro e já pede o malote preto
[...];
foi muito rápido, eu não tenho muita certeza, foi questão de minuto.

MP: A senhora depois teve contato com eles? Eles foram detidos, se não me engano, na PRF. Eles chamaram a senhora?

V: Eu tava na minha casa quando a polícia ligou e pediu pra gente ir até a delegacia, só que
eu não os vi pessoalmente, se eu falar que eu vi, né... eles vieram com fotografias. A polícia chegou com fotografias; como ele tava de capacete – o que entrou dentro do estabelecimento –, na minha memória eu tenho muito nítido os olhos dele, é o que eu lembro, dos olhos dele, entendeu; aí eles mostraram uma primeira fotografia – que provavelmente é o que estava esperando lá fora na moto –, e depois me mostraram outro; eu bastante assustada, né; aparentemente, aquele que eu vi, a outra opção que eles me mostraram as imagens – os olhos – é do que eu vi ali, na hora que ele entrou na empresa; ele não tirou o capacete durante todo o assalto.

Adv. JOSÉ: A ação durou o que? Dois, três minutos?

V: Ah, foi muito rápido, foi bem rápido.

Adv.: Ele estava de viseira aberta ou fechada?

V: Aberta, aberta.

Adv.: O que estava lá fora, a senhora nem viu, na verdade?

V: Não, não. Eu vi depois, nas câmeras, eles subindo, os dois.

Adv.: Mas nessas câmeras dava pra ver, de forma nítida, quem era esse outro?

V: Dava pra ver assim... o que chamou a atenção da gente é uma tatuagem que ele tem no braço.

Adv.: A senhora conseguiu ver pela câmera?

V: Pela câmera.

Adv.: E essa tatuagem é qual?

V: Não dá pra distinguir, só que tinha ali, a gente via de longe, colorido, né; tava na avenida e a câmera tava de longe.

Adv.: Então não dava pra ver que tatuagem era?

V: Não, não, a gente só viu que o braço tava tatuado.

Adv.: Braço direito ou braço esquerdo?

V: Braço direito, porque tava subindo, né.

Adv.: Ele era todo tatuado?

V: Olha,
eu vou ser bem sincera, eu não tenho certeza se era todo, porque depois eu nem quis mais ficar olhando.

Adv.: Era colorida a tatuagem, ou ‘preto e branco’?

V: Também não lembro; eu vi que tinha ali, no braço dele, aquela mancha né, que você percebe que era uma tatuagem, eu não tenho bem certeza se era colorida, eu não tenho...

Juíza: Era mais pra cima ou mais pra baixo?

V: Assim mais ou menos [aponta o antebraço].

Adv.: Ele estava de camiseta?

V: Sim.

Adv: Ele estava de capacete?

V: Sim.

Adv.: E a câmera era superior?

V: Sim.

Adv.: Então não conseguiu ver a face dele?

V: Não, não.

Adv.: Cor da pele?

V: Também não dá pra... é branco, né, agora, se é mais pra moreno, ou mais pra claro...

Adv.: A senhora, quando foi chamada lá, pra depor na delegacia, foi quantas horas depois?

V: Eu já estava indo dormir, era mais de nove horas.

Adv: Meia-noite, por aí?

V: Eu saí de lá já era mais de meia-noite.

Adv.: A senhora chegou lá umas dez horas?

V: Mais ou menos.

Adv.: Então foi umas quatro ou cinco horas depois do acontecido?

V: Sim, sim.

Adv.: Quando a senhora chegou na delegacia, a senhora ainda estava muito nervosa?

V: Sim, a hora que eu fui fazer o boletim, eu tava né.

Adv.: E na segunda vez, que a senhora foi no mesmo dia, ainda estava nervosa?

V: Ah, sim.

Adv.: Quando apresentaram as fotografias a senhora ainda estava nervosa?

V: Sim, até hoje.

Adv.: Às vezes lá, eu não sei como colocaram pra senhora reconhecer essa pessoa, que estava lá fora, que a senhora acabou de dizer que nem viu.

V: Eu reconheci pelo braço dele, que eu disse que tinha uma tatuagem.

Adv.: Só disse que tinha uma tatuagem, mas não que é a mesma pessoa que foi presa?

V: Não, eu não vi o rosto dele não, se eu falar que eu vi o rosto, eu tô mentindo.

Adv.: Então, o que a senhora tem a dizer é que ele tinha uma tatuagem no braço direito, mas não tem certeza que é aquela mesma pessoa que foi presa pela Polícia Rodoviária?

V:
Não, não garanto, porque, na verdade, que nem eu falei pra vocês, eu vi pelas imagens; a gente ficou olhando pra ver de que direção eles vieram, se passaram antes.

Adv.: Quando a senhora chegou na delegacia eles apresentaram fotos de dois suspeitos?

V: É, eles mostraram as fotografias.

Adv.: De quantas pessoas?

V: Duas pessoas.

Adv.: Só duas?

V: Só duas.

Adv.: Dever ter ocorrido algum equívoco na delegacia, porque eles colocaram como se tivesse enfileirado, lado a lado, quatro pessoas diferentes, como se a senhora tivesse visto ao vivo, quatro pessoas diferentes, lado a lado. Isso nunca ocorreu?

V: Não, eu vi fotografias. Eu não quis ver eles, pra ser bem sincera.

Adv.: É porque eles colocaram, na folha 21, como se a senhora tivesse visto lado a lado, não reconhecimento fotográfico, mas o reconhecimento de pessoas.

V: Eu vi só as fotografias.

Adv.: O acusado que entrou, a senhora tem certeza, pela fotografia, que eram os mesmos olhos?

V:
Olha, no momento que me mostraram a foto, eu achei que eram aqueles olhos mesmo; tanto é que o primeiro que eles me mostraram eu estranhei, mas o segundo...

Adv.: Com relação ao outro, que ficou lá fora...

V: Não, não, porque eu não vi.

[...]

Def. Público: Em relação ao acusado que entrou, você lembra de alguma característica?

V: Olha, o que ficou bem nítido pra mim – não sei se era só o que eu estava olhando – era o olho dele e o capacete, tanto é que, no momento que me apresentaram a fotografia lá na delegacia, o meu foco foi o olho; agora, se falar que eu vi a boca dele, eu não vi, porque ele estava com o capacete; e era alto, porque ele conseguiu se abaixar e puxar a gaveta.

DP: Fora os olhos, você se lembra de alguma outra característica?

V: Magro, branco.

DP: Na delegacia você falou que ele estava com uma camisa longa?

V: Ah, sim. Uma camisa longa e ele tinha uma gola vermelha; eu até falei para os policiais: ‘é um rapaz que tá com uma camisa vermelha’, porque eu fiquei focada no rosto dele, foi o que eu falei na hora que eu fiz o boletim de ocorrência, o que ficou na minha cabeça; aí, depois, olhando nas câmeras você fica né... eu vi que ele tinha uma camisa escura, de manga vermelha.

DP: Então a gola da camisa era vermelha?

V: Não, deu a impressão que estava por dentro, tinha uma outra peça por dentro, vermelha.

DP: No reconhecimento, na delegacia, em algum momento você viu pessoalmente os suspeitos?

V: Não, só as fotografias.

DP: Em relação ao acusado que deu voz de assalto, a única característica eram os olhos?

V: Sim, eu foquei bastante nos olhos dele.

DP: Na delegacia, no reconhecimento fotográfico, o critério que você utilizou foi o reconhecimento dos olhos, pela imagem?

V: Sim.

[...]

Juíza: Folhas 23, a senhora se recorda se viu essa foto na delegacia?

V: Não, não foi essa foto... a foto que eu vi era foto de celular, que os policiais me mostraram.

Juíza: Olhando bem essa foto, folhas 23, eu queria que a senhora olhasse.

V: Olha, o olho é muito parecido... tampando aqui e olhando, o olho é muito parecido.

J: E esse aqui, folhas 24.

V: Não, esse eu não vi.

J: A senhora lembra se as fotos mostradas para a senhora, no celular, foram algumas dessas aí?

V: Não, foram as que saíram na mídia, no jornal.

J: A senhora viu foto de corpo inteiro, assim, ou mais de rosto?

V: Não, mais de rosto, um tava sem camisa, na foto que eu vi.

J: Esse aqui tá sem camisa, folhas 23.

V: Pra mim, esse é o que entrou dentro da empresa, por causa dos olhos, eu guardei bem o olho dele, mas assim, o corpo inteiro, não.”

Os Policiais Rodoviários Federais, MARCOS TANNUS DE OLIVEIRA SILVA e JULIANO AFONSO GOMES RIBEIRO, foram ouvidos na instrução processual e reiteraram as declarações prestadas na fase inquisitiva, limitando-se a narrarem a abordagem e a prisão dos réus, nada sabendo acerca do crime de roubo ocorrido.

O IPC LUIZ FLÁVIO PAULA DE SOUZA JÚNIOR testemunhou na instrução processual, mas afirmou não se recordar
“de absolutamente nada”
sobre os fatos.

IARA ANDRADE COSTA, ouvida por carta precatória na Comarca de Cuiabá, arrolada pela defesa de FELLIPE, relatou o seguinte:

“T: O meu esposo pagou ele para ele ir me buscar, porque não tinha como eu vir de ônibus ou van, aí ele resolveu pagar para me buscar, porque seria mais fácil; eu não tinha a certidão do meu filho ainda.

Adv.: Seu filho tinha qual idade?

T: Dezesseis dias.

Adv.: E o caminho que foi feito, qual o trajeto?

T: De Sinop para Sorriso; chegando em Sorriso, a gente foi parado pela PRF, eles estavam parando outros carros e pararam a gente.

Adv.: Você saber dizer por que o acusado foi detido?

T: Não, chegou na hora eles falaram que tinha outro menino que ia ser preso e iam mandar todo mundo para averiguação.

Adv.: Quando ele chegou lá em Sinop?

T: No dia anterior, meio-dia, mais ou menos; aí eu combinei com ele de ele me buscar lá na minha amiga; aí ele falou: ‘eu não tenho onde dormir’; eu falei: ‘tudo bem, você pode ficar lá na minha amiga então, porque na minha mãe não tem cama”; aí ele dormiu lá na minha amiga. No outro dia a gente combinou de vir embora.

Adv.: Então ele ficou na sua amiga o dia todo, aguardando?

T: É, aí a gente combinou de sair umas seis horas, pra chegar aqui um pouco mais cedo.

Adv.: Você se lembra qual era o veículo?

T: Um carro branco, não lembro que carro era.

MP: Você é esposa de quem?

T: Do DANIEL.

MP: Você estava em Sinop?

T: Uhum.

MP: E o DANIEL pediu para quem te pegar lá?

T: O FELLIPE, o dono do carro.

MP: E o FELLIPE foi sozinho te buscar?

T: Bom, no meu consentimento, tava ele sozinho; chegando lá, ele falou pra mim que tinha um outro rapaz com ele, só que eu não conhecia o outro rapaz.

MP: Que hora ele chegou em Sinop?

T: Meio-dia, mais ou menos.

MP: E vocês saíram que Sinop que horas?

T: No outro dia, seis horas da tarde.

MP: Ele ia ficar na casa de uma amiga sua?

T: Sim.

MP: Aí, quando você foi na casa dessa amiga sua, você já encontrou ele lá com esse rapaz?

T: Eu encontrei ele lá com esse rapaz.

MP: Quem é esse rapaz?

T: Não sei o nome dele.

MP: Esse rapaz, que você não sabe o nome, dormiu com ele na casa da sua amiga?

T: Sim.

MP: Você dormiu lá também?

T: Não, dormi na minha mãe.

MP: Eles saíram à noite?

T: Não.

MP: Que horas você deixou ele na casa da sua amiga?

T: Esse horário, meio-dia, horário que ele chegou em Sinop.

MP: E eles ficaram fazendo o que na casa da sua amiga, de meio-dia até seis horas da tarde do dia seguinte?

T: Bom, eu falei pra ele: ‘FELLIPE, você fica aqui, porque na casa da minha mãe não tem cama; você fica aqui pra descansar, no outro dia a gente vai embora’.

MP: A senhora sabe se ele ficou de meio-dia até as seis da tarde do outro dia somente na casa da sua amiga, sem sair para nenhum lugar?

T: Sim, porque ele não conhece nada lá.

MP: Não, não, não... não tô perguntando se ele conhece; estou perguntando se a senhora pode afirmar que eles não saíram da casa da sua amiga, em nenhum momento, de meio-dia de um dia até seis da tarde do outro dia?

T: Sim.

MP: A senhora estava lá?

T: Não, mas eu fui lá.

MP: A senhora foi lá que horas?

T: À noite.

MP: Que horas?

T: Umas oito horas.

MP: E a senhora pode afirmar que eles não saíram?

T: Eu não sei te dizer moço, mas o horário que eu fui, ele tava lá.

MP: Sim, e depois das oito horas da noite, a senhora voltou quando lá?

T: No outro dia cedo, umas nove horas da manhã.

MP: Eles estavam lá?

T: Sim.

MP: E a senhora ficou lá?

T: Não, fui embora pra almoçar, dar mamá para a minha bebê.

MP: A senhora voltou pra sua casa que horas?

T: Umas dez e meia, mais ou menos.

MP: E a senhora reencontrou eles que horas?

T: Seis horas da tarde, que foi o horário que a gente veio embora.

MP: De dez e meia, mais ou menos, até seis horas da tarde, a senhora sabe onde eles estavam?

T: Não, eles estavam lá.

MP: A senhora pode afirmar, categoricamente, que eles estavam lá, já que a senhora não estava lá, nesse horário?

T: Sim, porque a minha amiga falou que eles estavam lá.

MP: Então a senhora está falando o que a sua amiga falou, mas não o que a senhora presenciou, correto?

T: Correto.

MP: Aí vocês saíram de lá seis horas da tarde, a senhora e quem mais?

T: Eu, o FELLIPE, a FERNANDA, a MÔNICA e esse outro rapaz.

MP: Vocês saíram seis da tarde de Sinop com destino a Cuiabá?

T: Sim.

[...]

MP: A senhora está afirmando categoricamente que no dia do crime, às 17h11, eles não estavam em Sorriso?

T: Não.

[...]

MP: Seu marido faz o que?

T: Ele trabalha de máquinas.

MP: E o FELLIPE era amigo dele?

T: Eles eram amigos, até onde eu sei, somente isso.

[...]”

FELLIPE foi interrogado por carta precatória em Cuiabá:

“J: [após ler a denúncia] Esses fatos são verdadeiros?

R: Não senhora, nesse dia eu tava em Sinop; a PRF nem algemou nós,
a Civil que algemou, tirou foto minha, mandou tirar a camiseta, mandou pra vítima, falou que eu tinha roubado. Pelo que eu entendi aí, a vítima foi lá na Civil me reconhecer né?

J: Sim.

R: É mentira também, a vítima não foi lá não
.

J: O senhor já conhecia essa vítima?

R: Não, nós nem paramos em Sorriso, nós paramos num posto de gasolina, o advogado foi lá e pegou as imagens do posto, só que não dá pra ver nós não, mas dá pra ver o carro né.

J: E o carro, era seu?

R: Era, meu carro. Eu pedi também pra ele arrumar imagem pra nós, porque lá tem um pedágio pra chegar em Sorriso, né; eu pedi pra ele arrumar as imagens do pedágio pra provar que nós passou de Sinop para Sorriso. Até então eu nem sabia de roubo, o policial só mandou eu tirar a camisa, tirou a foto e falou que fui eu mesmo que roubei.

J: E o JOSÉ, quem é?

R: Eu conheci ele como JHONATAN, numa festa aqui, há mais ou menos uns quatro meses; aí eu falei pra ele que um amigo meu tinha pedido pra buscar a esposa dele, ele falou: ‘eu vou junto’.

J: Como chama o amigo?

R: DANIEL. Aí ele falou: ‘tenho uma irmã lá’; eu falei: ‘então vamos, que eu vou voltar no outro dia’.

J: Por que o senhor foi num dia para voltar no outro?

R: Porque era só pra buscar a esposa dele.

J: E por que não foi e voltou no mesmo dia, e por que voltou à noite, dezoito horas?

R: Seis horas de viagem né, meio cansativo.

J: Por que não veio de dia?

R: Se eu soubesse que ia dar esse rolo todo, eu não tinha nem ido.

J: O senhor foi pra lá que dia?

R: A data certinha eu não lembro não.

J: O roubo foi no dia 16 de maio.

R: Eu fui no dia anterior.

J: Que horas o senhor saiu daqui?

R: Cinco, seis horas da manhã; cheguei lá meio-dia, mais ou menos.

J: Foi junto com o JOSÉ?

R: Foi comigo, só que chegando lá ele pegou um moto-táxi e foi pra casa da irmã dele; aí no outro dia, umas três horas da tarde, a irmã dele levou ele de moto na casa da MÔNICA, eu tava lá esperando.

J: O senhor já conhecia essa MÔNICA?

R: Não, era amiga dela [aponta IARA na sala de audiências].

J: O senhor saiu daqui pra ficar na casa da amiga dela?

R: Não, a intenção minha era voltar; aí eu perguntei: ‘não tem um lugar pra eu dormir aqui?’; ela falou: ‘tem na casa da minha amiga, na casa da minha mãe não tem colchão’; aí eu fiquei na casa da amiga dela todo tempo; até pra abastecer foi a MÔNICA que foi.

J: E o JOSÉ, onde entra?

R: Então, os policiais falaram que ele pilotou a moto pra mim; nem moto eu tenho.

J: O JOSÉ não esteve na casa da MÔNICA?

R: Foi, nós saímos de lá.

J: No dia 15, que o senhor chegou, ele foi lá?

R: Não, eu só parei na frente e ele saiu, não sei se de moto-táxi ou com a irmã dele; só que no dia que aconteceu o roubo ele tava junto comigo, não tem como nós estar em dois lugar ao mesmo tempo, eu pedi um monte de vezes a filmagem do pedágio. Os Policiais Rodoviários acharam o ticket do pedágio, só que eles perderam; aí eu fiquei pedindo para o advogado pedir a imagem para provar que nós estávamos em Sinop.

[...]

J: E por que a vítima teria te reconhecido?

R: Porque u tava com uma camiseta preta... eu vi a foto lá, até um policial, lá do fórum, antes de nós entrar, nós tava preso na cela, o policial perguntou pra nós porque nós tava preso; eu falei: ‘tô sendo acusado de um assalto de uma tal de verduraria’; depois que eu fiquei sabendo que era frutaria.

J: Por que vocês dois foram reconhecidos, o senhor e o JOSÉ.

R: Então, aí ele falou pra mim: ‘ah, eu sei qual que é, eu tenho até a imagem aqui’; ‘o senhor tem a imagem, tem como eu ver?’; aí ele foi e mostrou pra mim, em preto e branco e colorido; o rapaz tava com uma camiseta preta igualzinha a que eu tava; por dentro da pra ver que a camiseta do rapaz, que tá usando duas camisetas; a minha era preta de gola vermelha, na imagem colorida eu vi que o rapaz tava com uma camisa de manga comprida preta com uma outra embaixo, e de capacete; a mulher falou que me reconheceu; aí teve uma audiência lá, não deu pra eu comparecer, por questão financeira, a vítima disse que me reconheceu pelo olhar [...]”

Confrontado pelo Promotor de Justiça em relação às declarações prestadas minutos antes por IARA, que havia afirmado ter visto FELLIPE e JOSÉ na noite do dia 15 e na manhã do dia 16 na casa de MÔNICA, respondeu: “ela não tá mentindo, e eu também não tô mentindo não...”

Interrogado por carta precatória em Sinop, onde se encontrava preso à época, JOSÉ negou a autoria do crime, afirmando que estava em Sinop no horário do fato, na casa de sua mãe.

O juízo singular requisitou à Concessionária Rota do Oeste as imagens da praça de pedágio da BR-163, do trecho Sinop/Sorrido, no dia 16/05/2018, a fim de que fosse identificada a passagem do automóvel VW/Gol, cor branca, placas QBL-1035, “entre 17h00 e 21h00”.

Na resposta que protocolizou, a referida concessionária informou o seguinte:

“Após minuciosa análise das filmagens e exauridas todas as tentativas de localização da passagem do veículo pela praça de pedágio do trecho Sinop/Sorriso, a CRO, a fim de atender ao solicitado no Ofício, vem informar que
não foram localizadas imagens do veículo de placa e características informadas.
Assim, conclui-se que
o veículo não passou pela praça de pedágio na data informada
, não sendo possível, portanto, a disponibilização das imagens solicitadas”
[ID 73945017, pág. 2]
.

Encerrada a instrução processual, sobreveio a sentença condenatória, objeto deste recurso.

A oitiva da vítima em juízo é suficiente para concluir pela
imprestabilidade do reconhecimento realizado na fase policial
,
em razão de o conteúdo do Termo assinado por ela – assim como pelo Delegado de Polícia, pelo Escrivão e por dois Investigadores – não representar o que realmente ocorreu naquela data
.

Como já destaquei,
na descrição do biotipo dos suspeitos já consta o respectivo nome de cada um deles
.

Em seguida, consta que foram exibidas
quatro pessoas
à vítima (das quais uma mulher), ao passo que, em juízo, ela afirmou que viu

apenas as fotografiass dos dois réus
.

Além disso, no sobredito termo consta que FELLIPE estava de
“gola polo com gola de cor vermelha”
, enquanto a vítima disse que o assaltante vestia uma
“
camisa de manga comprida, escura, e notou uma gola vermelha”
, demonstrando o vício no procedimento realizado na Delegacia de Polícia de Sorriso.

Em relação a JOSÉ, no termo de reconhecimento restou consignado que a vítima informou que ele tinha
“várias tatuagens no lado esquerdo do braço”
, enquanto que, ao ser ouvida em juízo, DÉBORA noticiou que o piloto da motocicleta tinha tatuagens no
braço direito
.

Por derradeiro,
as fotografias anexadas ao termo de reconhecimento – fls 23 a 25 – sequer foram apresentadas à vítima
, que foi categórica em afirmar que viu apenas algumas fotos exibidas em um celular,
“as mesmas que saíram na mídia” (sic)
.

Quanto a estas fotos, acostadas no inquérito policial, esclareço que são em “preto e branco” e possuem o tamanho aproximado de 5cm x 8cm (cinco por oito centímetros) e exibem os acusados de corpo inteiro.

Quando a juíza que presidia a audiência de instrução e julgamento as mostrou à vítima, ela disse ser possível reconhecer FELLIPE
“pelos olhos”
.

Embora os autos tramitem nesta Corte de forma virtual, tive o cuidado de imprimir a folha 23, em que constam as fotografias do réu FELLIPE, e pude constatar que a área ocupada pela
cabeça
dele nas fotografias não é maior que 1cm x 1cm (um por um centímetro), de modo que se torna impossível afirmar que a vítima possa ter, em juízo, reconhecido ele,
seguramente
, como o autor do roubo, ao ver uma pequena fotografia monocromática.

Não desconheço que a Corte Cidadã recentemente decidiu sobre a possibilidade de condenação dos réus quando
“
ainda que o reconhecimento fotográfico não tenha seguido as regras do citado dispositivo legal, existem outros elementos probatórios nos quais o TJ se baseou para condenar os recorrentes, inclusive judiciais
, razão pela qual se torna inviável o pedido de absolvição por ausência de provas”
[AgRg no AREsp n. 1.888.061/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022].

No entanto, não é este o caso dos autos.

Primeiramente, registro que, embora a ação criminosa tenha sido filmada pelas câmeras de segurança do estabelecimento, os vídeos não foram juntados no caderno investigativo, no qual consta, apenas e tão somente, 4 [quatro]
prints
de tela, impressos em preto e branco, e acostados às fls. 17/18, nos quais é possível ver:
1)
o assaltante debruçado sobre o caixa, retirando o dinheiro, na qual se vê apenas o topo do capacete, sem nenhuma imagem do rosto;
2)
uma imagem que permite ver o nariz do assaltante, por dentro da viseira aberta, mas com os olhos encobertos pela sombra do capacete;
3)
uma imagem do assaltante com o rosto virado para o lado direito, na qual só se vê o capacete; e
4)
uma imagem do assaltante e seu comparsa, que pilotava a moto, evadindo-se do local.

Nesta última, registro que, embora o piloto esteja com camiseta/camisa de mangas curtas, exibindo o braço esquerdo, não é possível, em razão da baixíssima qualidade da imagem monocromática, identificar se ele possui ou não alguma tatuagem no braço.

Os Policiais Rodoviários Federais, ouvidos em juízo, limitaram-se a narrar a dinâmica da abordagem e da prisão dos réus, nada sabendo sobre o assalto ocorrido na Atacadão de Frutas JL.

O Investigador de Polícia Civil, por seu turno, que na fase inquisitiva afirmou ter visto as imagens das câmeras de segurança, afirmou em juízo que não se lembrava de
“absolutamente nada”
.

Os réus, presos poucas horas depois do fato, não estavam na posse da arma utilizada, tampouco da
res furtiva
.

Ainda que o álibi dos réus – de que vinham de Sinop para Sorriso no horário do crime – tenha sido infirmado pela Concessionária Rota do Oeste, que informou que o automóvel em que transitavam não passou, naquela data, na praça de pedágio localizada em Sinop e Sorriso, destaco que não há provas seguras de que sejam eles os autores do crime, uma vez que este ônus compete ao Ministério Público, que dele não se desvencilhou.

Em resumo, tem-se como
“prova”
apenas o reconhecimento fotográfico de FELLIPE realizado por DÉBORA na fase policial, que, por si só, não presta para fundamentar a condenação. Nesse sentido:

[...] 2. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório 3.
Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa"
(HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021). [...]
[AgRg no HC n. 730.495/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022].

[...] III - Esta Corte Superior inicialmente entendia que, conquanto fosse aconselhável a utilização, por analogia, das regras previstas no art. 226 do Código de Processo Penal no reconhecimento fotográfico, as disposições nele previstas eram meras recomendações, cuja inobservância não causava, por si só, a invalidade do ato. IV - Em
julgados recentes, entretanto, a utilização do reconhecimento fotográfico na delegacia, sem atendimento dos requisitos legais,
passou a ser mitigada como única prova à denúncia ou condenação
. [...]
[AgRg no HC n. 732.073/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022].

HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO QUE NÃO OBSERVOU O PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP. NULIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES. EVIDENTE ILEGALIDADE APTA A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO. 1. Segundo o entendimento mais recente desta Corte,
o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
(HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020). 2. Hipótese em
que a condenação fundou-se em reconhecimento fotográfico feito na fase inquisitorial e posteriormente ratificado em juízo, sem notícia de que tenham sido observadas as regras do art. 226 do Código de Processo Penal e sem a indicação de nenhuma outra prova produzida em desfavor do réu
. 3. Habeas Corpus não conhecido.
Ordem concedida de ofício, para absolver o paciente da prática do crime de roubo majorado
nos Autos n. 0367813-41.2015.8.19.0001, da 41ª Vara Criminal da comarca da Capital/RJ.
[HC n. 681.704/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022].

Concluo, portanto, que o reconhecimento realizado pela vítima, na fase extrajudicial, não atendeu os requisitos previstos no art. 226 do Código de Processo Penal e, à míngua de prova judicializada que impute, indene de dúvidas, a autoria do crime aos réus, a absolvição deles é medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
aos recursos de apelação de FELLIPE FERRERA CAMPOS e JOSÉ SOUZA DA SILVA para
absolvê-los da acusação de roubo majorado
[art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, c/c art. 70,
caput
, ambos do CP], com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022